Tribunal: TJMT
Processo: 1023175-41.2024.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023175-41.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONARDO COSTA AMBIEL - CPF: 062.295.601-94 (RECORRENTE), WESLEY MACEDO DE SOUSA - CPF: 762.179.301-53 (ADVOGADO), CENTRO ODONTOLOGICO PRIME LTDA - CNPJ: 30.871.659/0001-84 (RECORRIDO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1023175-41.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1023175-41.2024.8.11.0015

Recorrente:

Leonardo Costa Ambiel

Recorrido
:
Centro Odontológico Prime Ltda

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ÔNUS DA PROVA DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a impugnação à penhora formulada pelo executado em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por empresa credora. O recorrente alegou que o bloqueio judicial realizado via SISBAJUD, recaiu sobre valores impenhoráveis, por estarem abaixo do limite de 40 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

(i) definir se valores inferiores a 40 salários mínimos bloqueados em conta bancária são automaticamente impenhoráveis;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil exige demonstração da natureza alimentar ou da destinação essencial dos valores constritos, ônus que recai sobre o executado, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do mesmo diploma.

4.

O simples argumento de que o valor bloqueado é inferior a 40 salários mínimos não é suficiente para afastar a penhora, sendo imprescindível a prova de que se trata de quantia protegida legalmente, como verba de caráter salarial ou valor depositado exclusivamente em conta poupança.

5.

A medida de constrição respeita os princípios da efetividade da execução e da razoabilidade, diante da inércia do executado em comprovar a origem dos valores, especialmente considerando a longa duração da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade de valores bloqueados depende da comprovação de sua natureza alimentar ou da proteção legal específica, não sendo suficiente o argumento de que se trata de quantia inferior a 40 salários mínimos.

2.

O executado tem o ônus de demonstrar, mediante documentos, que os valores penhorados possuem caráter impenhorável.

3.

A ausência de comprovação da origem dos valores autoriza a manutenção da penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I; 833, incisos IV e X; artigo 98, parágrafo 3º; Lei nº 9.099 de 1995, artigo 46; artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, processo nº 1068367-10.2022.8.11.0001, relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 21/02/2025. Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, processo nº 1027368-49.2021.8.11.0001, relator Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 04/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1023175-41.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1023175-41.2024.8.11.0015

Recorrente:

Leonardo Costa Ambiel

Recorrido
:
Centro Odontológico Prime Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Leonardo Costa Ambiel.

Ação:
de

Execução de Título Extrajudicial.

Origem:
1°
Juizado Especial de Sinop-MT.

Sentença
(
Id.

333429851)
:
rejeitou a impugnação à penhora.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

333429854
)
:

defende a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado em conta bancária, ao argumento de que não se pode penhorar valores inferiores a 40(quarenta) salários mínimos.

Contrarrazões
(Id.

333429859
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.

1023175-41.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1023175-41.2024.8.11.0015

Recorrente:

Leonardo Costa Ambiel

Recorrido
:
Centro Odontológico Prime Ltda

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Leonardo Costa Ambiel
contra a sentença que julgou improcedente seus embargos à execução.

A execução foi proposta por
Centro Odontológico Prime Ltda
em face do recorrente, com fundamento em título extrajudicial particular de prestação de serviço.

O recorrente alegou que, em decorrência da execução, teve bloqueado o montante de R$ 250,52(duzentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos) em sua conta bancária, valor que não poderia ser penhorado, uma vez que se trata de quantia inferior a 40(quarenta) salários mínimos.

A questão central do presente recurso consiste em verificar a possibilidade de penhora de valores depositados em conta bancária do recorrente.

O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis
"os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2.

Por sua vez, o inciso X, do mesmo artigo dispõe que "
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

Contudo, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV e X, do
Código de Processo Civil
protege apenas valores comprovadamente destinados à subsistência do devedor e de sua família. Para isso, é necessário que o executado demonstre de forma inequívoca que os recursos possuem origem alimentar.

No caso em análise, o recorrente limitou-se a alegar genericamente a impenhorabilidade do valor bloqueado, sem comprovar a origem dos recursos ou demonstrar que se tratava de verba de natureza alimentar ou reserva financeira essencial à sua subsistência.

Como bem pontuado na sentença recorrida, era ônus do executado demonstrar a origem dos valores constritos e sua especial proteção, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu nos autos.

Além disso, verifica-se que a execução tramita desde 2024, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano, sem que o exequente tenha logrado êxito em satisfazer seu crédito.

Desse modo, deve ser mantida a penhora, considerando que não houve a comprovação de que o valor se tratava de verba salarial ou caderneta de poupança.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a liberação dos valores penhorados à parte exequente, além da intimação para indicação de bens passíveis de penhora. O recorrente sustenta a ilegalidade do bloqueio de valores em conta bancária sob alegação de que se trata de verba salarial de natureza alimentar e que o montante penhorado está dentro do limite de 40 salários mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta bancária do executado são impenhoráveis por se tratar de verbas salariais de natureza alimentar; e (ii) estabelecer se a penhora realizada violou a regra de impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, desde que a constrição não comprometa a dignidade do devedor e de sua família.
No caso concreto, os extratos bancários demonstram que a conta do executado recebe múltiplos depósitos e movimentações, não se limitando exclusivamente a valores oriundos de salário, afastando a presunção de que o montante bloqueado se trata integralmente de verba de caráter alimentar. A penhora realizada não violou a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, pois o recorrente não comprovou que os valores bloqueados estavam depositados exclusivamente em conta poupança. O entendimento consolidado nos tribunais admite a penhora de até 30% da remuneração do devedor quando demonstrado que a medida não compromete sua subsistência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada quando a penhora não compromete a dignidade do devedor e de sua família. A movimentação bancária que inclui múltiplas entradas e transferências descaracteriza a presunção de que o saldo da conta se trata exclusivamente de verba de caráter alimentar.
A penhora de valores em conta bancária não se sujeita à limitação do artigo 833, X, do Código de Processo Civil quando o executado não comprova que os valores estavam exclusivamente depositados em conta poupança
. (...) (N.U 1068367-10.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)”.

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BLOQUEIO EM VERBA ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE EXTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PENHORABILIDADE NÃO MERECE REFORMA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É ônus de o executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, I, do Código de Processo Civil. Conforme estabelece o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. 2. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora on-line. Sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que constrição recaiu em depósitos provenientes de verba alimentar. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1027368-49.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO IMPROVIDO

1. O pedido de efeito suspensivo formulado no bojo do recurso também não merece acolhimento, pois não estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC. A plausibilidade do direito invocado é afastada pela ausência de prova da natureza alimentar dos valores, e não se verifica risco de dano irreparável diante da satisfação da obrigação e do consequente encerramento da execução, conforme declarado na própria sentença.

2. O recorrente alega que o valor bloqueado, correspondente a R$ 1.905,50, possui natureza alimentar e está protegido pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC, por se tratar de quantia inferior a 40 salários-mínimos. Sustenta, ainda, que a quantia bloqueada teria origem em verba de férias e que a constrição compromete sua subsistência e a de sua família. Pleiteia, assim, a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade da penhora e determinado o desbloqueio dos valores.

3. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV e X, do CPC protege apenas valores comprovadamente destinados à subsistência do devedor e de sua família. Para isso, é necessário que o executado demonstre de forma inequívoca que os recursos possuem origem alimentar.

4. Os extratos bancários juntados revelam, ao contrário, movimentações frequentes por Pix, pagamentos em academias, drogarias, restaurantes, transferências a terceiros e outros débitos, o que fragiliza a alegação de que se trata de verba com destinação exclusiva à subsistência do devedor (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir prova inequívoca da natureza alimentar para o reconhecimento da impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente, ainda que inferiores ao limite de 40 salários-mínimos. (...)

6. Nesse cenário, não há que se falar em nulidade da penhora, pois o valor constrito não se enquadra nas hipóteses legais de impenhorabilidade. A ausência de comprovação da origem alimentar ou da vinculação à subsistência do devedor impede a aplicação da proteção legal. Também não se verifica ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, considerando que não houve bloqueio integral de recursos essenciais ou comprovação de comprometimento da subsistência do recorrente e de sua família. A mera alegação genérica de hipossuficiência não basta para afastar a eficácia da medida constritiva.

(...)

(N.U 1010742-36.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/202
6